Tribunal: TJSP
Processo: 1500116-14.2023.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação dolosa e desobediência - Pleito de remessa dos autos ao órgão ministerial, para oferecimento de acordo de não persecução penal – Réu que não preenche os requisitos insertos no artigo 28-A, do Código de Processo Penal - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas readequadas - Regime prisional

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação dolosa e desobediência - Pleito de remessa dos autos ao órgão ministerial, para oferecimento de acordo de não persecução penal – Réu que não preenche os requisitos insertos no artigo 28-A, do Código de Processo Penal - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas readequadas - Regime prisional fixado com critério e corretamente - Recurso provido em parte.